Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022938-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Afirma, a Recorrente, o PROCON Municipal instaurou o Processo Administrativo n. 0115-001.53-5, em decorrência da reclamação apresentada pela Sra. Antônia Maria de Lourdes, por supostos vícios de fabricação no refrigerador Eletrolux 260 litros, culminando com a aplicação de multa na quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), a qual se pretende anular.

Alega que interpôs recurso administrativo perante a autoridade competente, sustentando a ausência de responsabilidade por vício de fabricação do produto, contudo, suas razões não foram conhecidas, mantida a aplicação da sanção pecuniária em valor abusivo.

Argumenta que

[...] o processo administrativo foi leonino e contrário ao direito, não fazendo jus a sua manutenção no mundo jurídico, primeiro porque o produto supostamente defeituoso é de responsabilidade do FABRICANTE, segundo porque o termino do prazo para troca do produto (garantia) não foi respeitado pelo consumidor.

Sustenta que a multa aplicada, além de desproporcional, sobrevém de reclamação infundada, uma vez que cabe ao fabricante e sua assistência técnica especializada, a responsabilização do suposto vício de qualidade, pelo que se impõe o total afastamento da sanção impugnada, ou, subsidiariamente, sua redução.

Enfatiza que o Processo Administrativo é nulo, pois não foram respeitados o contraditório e a ampla defesa ao impor a penalidade. Ademais, o Órgão fiscalizador aplicou medida sancionatória levando em conta somente as alegações do consumidor, ignorando o fato de que se prontificou em providenciar o envio do produto para a assistência técnica autorizada ou a troca do produto em até 10 (dez) dias, ou, ainda a restituição da quantia paga.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 82706538).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 83247494).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. (id. 82706529).

Denota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 0115-001.053-5, que tramitou perante o PROCON de Cuiabá e culminou na aplicação da sanção de multa, foi instaurado, com fundamento no artigo 33, inciso III e artigo 34, ambos do Decreto Federal n. 2.181/1997, a partir da Reclamação da consumidora Antônia Maria de Lourdes, que, na data de 21 de setembro de 2015, compareceu no referido Órgão e narrou o seguinte:

[...] fez compra de uma geladeira da marca Eletrolux no valor de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais), sobre o número da chave de acesso 51.14.11.13.530.973-0097/26-55-011.000.037.915-150-931.620-8, o produto vem apresentando defeitos há uns cinco meses. A consumidora já tentou contato com a reclamada várias vezes, como também já foi visitada por 3 técnicos para sanar o problema do produto, mas não obteve êxito. [...]. (id. 82707496).

Iniciado o procedimento administrativo, a Apelante, apesar de devidamente notificada (id. 82707496, pág. 7), não compareceu à audiência de conciliação na data aprazada, tampouco justificou sua ausência.

A propósito transcrevo o trecho da decisão:

Ante a ausência da parte reclamada, configurando, portanto, infração aos artigos 55, § 4o do CDC e 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, notifique-a para, querendo, apresentar no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97. No prazo supramencionado, deverá fazer juntada de carta de preposição e/ou procuração, se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertida que a não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Diretoria, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON n. 01/2005, publicada no D.O de 23/11/2005. [...]. (id. 82707496, pág. 8).

A apelante, novamente intimada, não se manifestou nos autos do processo administrativo.

Posteriormente, sobreveio a Decisão Administrativa, devidamente motivada e fundamentada (id. 82707497, págs. 1/5), que aplicou a multa no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), consignando a responsabilidade da Apelante, quanto à prática de conduta lesiva à consumidora:

[...] No caso concreto restou claro que a fornecedora não tomou todas as providências necessárias para a devida reparação do vício do produto, quando o consumidor a procurou, mesmo que por diversas vezes, para tanto.

Neste contexto , considerando ainda que a fornecedora sequer compareceu à audiência designada por este órgão, bem como que não fora solucionada até a presente data, vislumbramos que é clarividente a afronta às normas do direito consumerista pela reclamada, mormente, por demonstrar descaso quanto à reparação do produto com vício entregue ao consumidor, sujeitando, assim, o infrator às penalidades previstas na Lei n. 8.078/90.

DECISÂO

Ante o exposto, e perfeitamente demonstrada a prática infrativa à legislação consumerista, fica a reclamada sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8.079/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal n 2.181/97.

Passa-se, pois, à individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2o do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Por todo o exposto, fixo a pena-base no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em detrimento da reclamada Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.

Impende salientar que para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias agravantes previstas nos incisos I e VI do artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97,
in verbis
:

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator
reincidente
;

(...)

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou
ter caráter repetitivo
;
(grifo nosso)

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no art. 26 incisos I e VI do Decreto Federal n. 2.181/97, aumenta-se a pena base em 1/2, considerando a reincidência e o caráter repetitivo da infração cometida, totalizando o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo.

Assim, decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada arbitrada no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal. [...].

Os elementos probatórios que instruem o presente Recurso, demonstram que o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON/MT, em desfavor da Apelante, respeitou o contraditório e da ampla defesa, uma vez que, após recebida a Reclamação da consumidora, procedeu-se à intimação da Recorrente para manifestar-se e, posteriormente, para apresentar defesa escrita.

Ademais, a Apelante interpôs o Recurso Administrativo (id. 82707498) ao qual a Segunda Turma de Conciliação de Julgamento, por unanimidade, negou provimento (id.

82706500, pág. 10).

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18 do Decreto Federal n. 2.181/1997. Além disso, como é sabido, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas, somente, apreciar se foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, autora da Ação Anulatória, entendo não ter havido vício procedimental no referido processo que culminou com a aplicação da penalidade questionada.

Posto isso, considerando que o órgão administrativo observou o contraditório da empresa Apelante, não há falar em nulidade do processo administrativo, muito menos da multa.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Entrementes, com relação à multa, verifico que foi fixada em valor desproporcional.

A pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Sabe-se que a multa pecuniária tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Assim, entendo que é prudente minorar para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a sanção pecuniária, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para, tão somente, reduzir a multa imposta para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022